Tribunal: TJBA
Processo: 8005812-74.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005812-74.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTO FALSO TESTEMUNHO DE POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESÍDIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Eventuais divergências ou imprecisões em pontos periféricos do depoimento de testemunha policial não configuram o crime de falso testemunho, que exige dolo específico de alterar a verdade com o intuito de prejudicar a parte ou influir no julgamento. A materialidade do latrocínio foi comprovada por laudos periciais, que atestaram a morte da vítima por ferimento cortante na região cervical, e a autoria demonstrada por testemunhos. Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, não havendo motivo legal para desqualificá-los apenas pela função exercida. O fato de os réus atribuírem um ao outro a autoria, aliados às circunstâncias de terem sido vistos com a vítima antes do crime e depois na posse de seus bens, configura conjunto probatório suficiente à condenação. Não se aplica a "teoria da perda de uma chance probatória" como fundamento absolutório quando o acervo probatório é robusto o bastante para sustentar o decreto condenatório, sendo dispensável a produção de provas adicionais. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005812-74.2023.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como apelantes ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SANTOS e JOSÉ LEANDRO ROCHA DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR